Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão, afirmando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, emprego e filhos menores, e que poderia responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante das alegações de ausência de fundamentação concreta e existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade em concreto do delito, notadamente pela execução de diversos disparos de arma de fogo em região vital da vítima, em local público e na presença de terceiros.
4. A decisão apontou risco concreto à ordem pública, diante da periculosidade do paciente, evidenciada por antecedentes criminais por crimes com violência (porte ilegal de arma de fogo e roubo), além da tentativa de homicídio com motivação associada ao tráfico de drogas.
5. Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com base em relato direto da vítima, que conhecia o paciente, laudos periciais e outros elementos colhidos nos autos, o que autoriza a medida cautelar.
6. A conveniência da instrução criminal também foi invocada como fundamento da prisão, devido ao temor de testemunhas em razão de possível envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes.
7. A decisão observou os requisitos legais dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, com fundamentação compatível com a jurisprudência dominante, inclusive do STJ, no sentido de que a gravidade concreta do fato e o risco de reiteração delitiva autorizam a custódia preventiva.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os demais pressupostos legais.
9. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência para resguardar os fins da prisão preventiva, especialmente a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; TJDFT, HC n. 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022, DJe 22.11.2022.